Tribunal: TCU
Processo: 034.645/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12378/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.645/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Daniel Schwarz Fernandes (XXX.016.583-XX); Daury Fontenelle Damasceno Junior (XXX.506.307-XX); Doralice Ponteiro Carvalho Cintra (XXX.764.884-XX); Marcos Vinicius Santos Arouca (XXX.709.905-XX); Marcos da Silva Antunes Machado (XXX.824.728-XX); Marcus Antonio Gomes Costa (XXX.180.113-XX); Robson de Souza (XXX.014.706-XX); Sebastiao Pascoal dos Santos (XXX.871.944-XX); Sergio Chedid Abel (XXX.267.507-XX); Sergio Rocha Paixao Cortes (XXX.757.210-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.